Tribunal: TJDFT
Processo: 0747538-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747538-58.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDOS: J. P. S. O. S., ELIANA SILVA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA No 608, STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO HUMANO (HGH). RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021, ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. MEDICAMENTO INCLUSO. LEI No 14.454/2022. ART. 10, § 13, LEI No 9.656/1998. RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (CONITEC). PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. EXCLUSÃO DE FORNECIMENTO PARA USO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” 2. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 2.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465/2021, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui lista de tratamentos e procedimentos de cobertura obrigatória a ser observada pelos planos de saúde. 2.2. No caso, o autor demanda o fornecimento do medicamento somatropina, o qual é previsto na Resolução no 465/2021 da ANS, sob o nome “HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (HGH)”. 3. Ademais, o art. 10, § 13, II da Lei no 9.656/1998, acrescentada pela Lei no 14.454/2022, prevê a obrigação de cobertura pelos planos de saúde de tratamentos e procedimentos quando existir recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec). 3.1. No caso, a somatropina foi incorporada em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para tratamento da Síndrome de Turner e Deficiência do Hormônio do Crescimento – Hipopituitarismo no âmbito do SUS, mediante recomendação da Conitec, segundo a Portaria no 47/2017 do Ministério da Saúde. 4. A exclusão de cobertura de fornecimento de medicamento para uso domiciliar não pode prevalecer quando o medicamento é previsto no Rol da ANS, além de se mostrar inócua, uma vez que o fornecimento em ambiente hospitalar é mais custoso para o plano de saúde. 5. Cabível a condenação do plano de saúde réu ao fornecimento do medicamento de cobertura obrigatória, além do ressarcimento dos valores comprovadamente gastos pelo segurado com o medicamento. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, inciso V e §4o, da Lei 9.656/98, 421, parágrafo único, e 421-A, ambos do Código Civil, afirmando que o medicamento prescrito pela médica assistente da parte recorrida não é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, pelo fato de não constar do rol da ANS e também por se tratar de medicamento de uso domiciliar, que só é de cobertura obrigatória em casos específicos (medicamentos antineoplásicos orais e seus adjuvantes). Destaca que cabe às operadoras de planos de saúde a observância do rol de procedimentos e eventos em saúde que constituem referência básica para cobertura assistencial. Ressalta que, ao estabelecer um rol e não incluir o medicamento solicitado nos autos, como de cobertura obrigatória, o poder público entendeu que é possível que as empresas pactuem que não haverá cobertura, se valendo do direito de liberdade contratual; c) artigo 373 do CPC, asseverando que o pedido de cobertura somente poderia ter sido deferido caso a parte recorrida demonstrasse que o procedimento tem comprovação da eficácia, baseado em evidências científicas e plano terapêutico e aprovação do CONITEC. Pede, ao final, que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DAVID AZULAY, OAB/RJ 176.637. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, inciso V e §4o, da Lei 9.656/98, 373 do CPC421, parágrafo único, e 421-A, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. DROGA À BASE DE CANABIDIOL. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. DEVER DE COBERTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STJ. COBERTURA DE TRATAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA ANS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECUSA INDEVIDA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. A Segunda Seção desta Corte Superior entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. Contudo, o colegiado fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. Por maioria de votos, a Seção definiu as seguintes teses: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. 4. O Tribunal de origem julgou a lide de acordo com a convicção formada pelos elementos fáticos existentes nos autos, concluindo pela injusta negativa de cobertura ao tratamento médico solicitado. Portanto, qualquer alteração nesse quadro demandaria o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado a esta Corte ante o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.477.551/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030